Tribunal: TJMT
Processo: 1022912-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022912-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), FUNDACAO ABRIGO DO BOM JESUS - CNPJ: 03.483.351/0001-99 (AGRAVANTE), FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA (AGRAVADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA - CNPJ: 33.627.092/0016-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMÓVEL DOADO PELA LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA (LBA). TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É inidônea a pretensão de antecipar toda a discussão da demanda na via estreita do agravo de instrumento, porquanto incompatível com a transitoriedade ínsita ao momento processual.

2. No caso concreto, conclui-se pelo não provimento de agravo de instrumento pois acaso provido, incorrerá no esvaziamento do mérito da demanda posta nos autos da ação originária, eis que se constitui antecipação total do provimento que lá é buscado.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Fundação Abrigo do Bom Jesus
agrava contra decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade com o cancelamento de cláusula de inalienabilidade de imóvel no 1033383-40.2023.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que negou o pleito liminar requerido.

A parte recorrente esclarece que “A Fundação ajuizou ação em face da Agravada visando o cancelamento de cláusula de inalienabilidade de imóvel que se encontra na posse recorrente há mais de 78 anos. Diante da necessidade financeira e de uma proposta factível em valor de mercado, a Fundação recorrente vislumbrou a possibilidade de se desfazer do imóvel que hoje só lhe causa prejuízos. Para tanto, a fim de amparar com maior tranquilidade e segurança o juízo, apresentou um outro imóvel de sua propriedade, que está livre, desembaraçado, tem valoração compatível com a área alienada e que se encontra alugado, gerando renda.” (Id. 183710151, pág. 4)

Informa que o imóvel foi doado em 1945 para a agravante pela Legião Brasileira de Assistência (LBA) sobre o qual gravou cláusula de inalienabilidade.

Relata que “de lá para cá (1945-2023) a realidade das instituições se inverteu. A Fundação recorrente está cada vez mais sólida e presente no papel social de dar abrigo a quase 90 idosos de extrema vulnerabilidade; já a LBA, por sua vez, deixou de existir ao encerrar voluntariamente as suas atividades em 1998. E o imóvel doado à Fundação com ela permanece. Como, porém, as casas são construções dos anos 1920/1930, passaram a exigir intervenções de grande monta. Além de a recorrente não dispor de renda para tanto, o investimento não se justificava diante da precariedade e da antiguidade das construções. Assim, nos últimos anos as casas vêm sendo demolidas para não prestar a invasões, ponto de drogas e morada de criminosos. Dai se tem que a Fundação recorrente exerce todas as funções de dona do imóvel desde 1945, portanto há 78 anos, sem nenhuma oposição ou impedimento. E a doadora LBA, que seria beneficiada pela inalienabilidade, encerrou as suas atividades em 1998, há 25 anos.” (Id. 183710151, pág. 6)

Informa que no caso dos autos ofereceu garantia consistente em imóvel de valor superior ao que se discute nos autos.

Ao final requer seja concedido o efeito ativo para determinar

a suspensão

imediata da cláusula de inalienabilidade registrada sobre os imóveis objeto de doação pela LBA, descritos na Escritura de Doação de Prédios Urbanos, registrada no Livro n. 158, fls. 93v/94, e Matrícula n. 2247-A, registrada no Livro 3-D, fl. 43, ambos do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá. No mérito requer a extinção do registro de inalienabilidade sobre o imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante busca neste recurso a suspensão imediata da cláusula de inalienabilidade registrada sobre os imóveis objeto de doação pela LBA, descritos na Escritura de Doação de Prédios Urbanos, registrada no Livro n. 158, fls. 93v/94, e Matrícula n. 2247-A, registrada no Livro 3-D, fl. 43, ambos do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Informa que se trata de imóvel foi doado em 1945 para a agravante pela Legião Brasileira de Assistência (LBA), Fundação já extinta, sobre o qual gravou cláusula de inalienabilidade.

Alega para tanto que recebeu uma proposta factível em valor de mercado, e vislumbrou a possibilidade de se desfazer do imóvel que hoje só lhe causa prejuízos. Para tanto, a fim de amparar com maior tranquilidade e segurança o juízo, apresentou um outro imóvel de sua propriedade, que está livre, desembaraçado, tem valoração compatível com a área alienada e que se encontra alugado, gerando renda

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

O magistrado de origem indeferiu o pedido sob o seguinte argumento:

“[...]
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De fato, relevantes os argumentos da autora, no entanto, patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada (art. 300, §3o, do CPC/15), já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda.

Por outro lado, não vislumbro utilidade no pedido alternativo de suspensão da cláusula de inalienabilidade. [...]” (Id. 128250364, pág. 2)

Destarte, o pedido neste agravo de instrumento possui caráter eminentemente satisfativo, confunde-se com o mérito da ação de origem, de modo que o provimento do deste recurso, desde logo, acarretaria o esvaziamento da prestação jurisdicional.

A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. ESVAZIAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É inidônea a pretensão de antecipar toda a discussão da demanda na via estreita do agravo de instrumento, porquanto incompatível com a transitoriedade ínsita ao momento processual. 2. Conclui-se pelo não provimento de agravo de instrumento que, além de carecer de cognição exauriente, gera perigo da irreversibilidade, pois acaso provido, incorrerá no esvaziamento do mérito da demanda posta nos autos da ação originária, eis que se constitui antecipação total do provimento que lá é buscado que não restou comprovado do periculum in mora e fumus boni iuris, autorizadores da concessão da tutela de urgência. 2. Recurso conhecido e não provido. (Agravo de Instrumento No 4000576-05.2021.8.04.0000; Relator (a): Jorge Manoel Lopes Lins; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Câmaras Reunidas; Data do julgamento: 10/09/2021; Data de registro: 10/09/2021)

No caso concreto, conclui-se pelo não provimento de agravo de instrumento pois acaso provido, incorrerá no esvaziamento do mérito da demanda posta nos autos da ação originária, eis que se constitui antecipação total do provimento que lá é buscado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024